Tribunal: TJMT
Processo: 1020829-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020829-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), WESLEY SIQUEIRA FREITAS - CPF: 031.864.981-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOZIHELIDA DOS SANTOS BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY SIQUEIRA FREITAS
IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020829-02.2023.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY SIQUEIRA FREITAS
IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Pitágoras Pinto De Arruda em favor de
WESLEY SIQUEIRA FREITAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, pois
ausentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do CPP, que devem estar presentes, cumulativamente aqueles do art. 312 do CPP, para a adoção da medida extrema,
sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Solicitei informações prévias em 5.9.2023, as quais não vieram aos autos até o deferimento da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo deferida
, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Wesley Siqueira Freitas, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo de eventuais medidas protetivas que tenham sido decretadas na origem, id. 182138687.

Na ocasião, reiterei o pedido de informações, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, sendo na sequência noticiado pelo Juízo
a quo
, que o paciente fora
“Preso em Flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.”
e que em

15/09/2023, fora expedido o competente alvará de soltura, tendo em vista a liminar concedida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, (ID. 186356166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY SIQUEIRA FREITAS
IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste ao impetrante,
isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP e a
fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis:

“(...)Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido
condenação definitiva
por crimes dolosos e
também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência
.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena igual ou inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente. Aliás, as medidas protetivas foram impostas em concomitância com a prisão preventiva ora analisada.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro a liminar pleiteada
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Wesley Siqueira Freitas
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo de eventuais medidas protetivas que tenham sido decretadas na origem
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.”

Dessa forma,
ausentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva,
dispostos no art. 313 do CPP, que devem estar presentes, cumulativamente aqueles do art. 312 do CPP, para a adoção da medida extrema, torna-se ilegal a segregação cautelar.

Assim, evidente a inexistência de amparo legal para a manutenção da presente prisão
.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo de eventuais medidas protetivas que tenham sido decretadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023